Tribunal: TJBA
Processo: 8029698-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029698-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: TOMAZ CARDOZO HAFELE

Advogado(s)
:
SIERLIJE RANLI DA SILVA ALVES DO NASCIMENTO

APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
RODRIGO DE SA QUEIROGA

EMENTA

Apelação Cível. Ação revisional de Plano de Saúde Coletivo. Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI). Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Mérito. Entidade de autogestão. Inaplicabilidade do CDC. Súmula 608 do STJ. Reajuste Anual. Período de 2011 a 2020. Cláusula contratual que prevê reajuste pelo índice Fipe-Saúde e variação de custos. Aumentos sucessivos acima do índice pactuado sem demonstração Técnica-atuarial. Na espécie resta configurada abusividade nos anos de 2013, 2014 e 2019, sendo necessária a readequação aos índices da ANS. Outrossim, o prazo prescricional para discutir a revisão de cláusulas contratuais em plano de saúde é decenal (art. 205, CC), enquanto para a repetição de indébito é trienal (art. 206, §3º, IV, CC).
Os valores pagos a maior devem ser restituídos de forma simples, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde cada desembolso.
Apelo parcialmente provido.